Tribunal: CARF
Processo: 11080.003676/2001-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.003676/2001-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.636 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
CHIES INDÚSTRIA DE PRODUTOS PLÁSTICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUE
ESGOTOU O SALDO CREDOR DE IPI.
Com a lavratura de auto de infração para exigência de IPI, cujos débitos foram
deduzidos no saldo credor do imposto quando da reconstituição da escrita e, uma
vez que a discussão foi levada para o âmbito judicial, cabe à Unidade de
Origem providenciar a reanálise da compensação efetuada e, se for o caso,
apurar o saldo credor de acordo com o desfecho final sobre o crédito tributário
objeto do lançamento de ofício.
Recurso voluntário provido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que a Unidade de Origem providencie a reanálise da
compensação efetuada e proceda, se for o caso, à apuração do saldo credor objeto deste litígio,
considerando o desfecho final (administrativo e judicial) sobre o crédito tributário constituído no
Processo Administrativo Fiscal no 11080.009073/2005-53.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa
de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.003676/2001-18
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.636 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003676/2001-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 9.461 (e-fls. 66-
70), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto
Alegre/RS, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o Despacho Decisório no 08/2006, que indeferiu o pedido de
ressarcimento de créditos básicos de IPI e não homologou os pedidos de compensação acostados
aos autos (e-fls. 4 e 25).
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de Apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
Ementa: O crédito de insumos, empregados na industrialização, ainda que com alíquota
zero ou imunes, deverá ser utilizado, primeiramente, para abater os débitos do próprio
IPI, em cada período de apuração e, somente após o encerramento de cada trimestre-
calendário, o contribuinte poderá utilizar o saldo credor do imposto para compensar
com débitos próprios de outros tributos e contribuições, administrados pela SRF, ou
pedir o ressarcimento em espécie.
Solicitação Indeferida.
Em síntese, os créditos objeto dos pedidos de ressarcimento atrelados às
compensações em análise foram considerados legítimos, porém indeferidos em razão de
aproveitamento para saldar débito fiscal objeto do PAF no 11080.009073/2005-53, cujo Auto de
Infração foi lavrado por conclusão de que a Contribuinte deu saída a diversos produtos sem
lançamento de IPI.
A Contribuinte recebeu a Intimação no 344/2006 (e-fls. 81) sobre a decisão da
DRJ pela via postal em data de 13/11/2006, como se constata através do Aviso de Recebimento
de e-fls. 86, apresentando o Recurso Voluntário de e-fls. 87-92 por meio de protocolo físico
realizado em data de 12/12/2006.
Em razões de recurso, a defesa observou que o pedido de crédito teve por
fundamento o Princípio da Não-Cumulatividade e aplicabilidade do artigo 11 da Lei no 9.779/99,
argumentando pela impossibilidade de repercussão, neste processo, do objeto do Auto de
Infração contestado naquele PAF e, até aquele momento, não transitado em julgado
administrativamente. Para tanto, pediu pela reforma do Acórdão no 9.461/2006, com a suspensão
do indeferimento do pedido de ressarcimento de créditos do IPI até julgamento final do PAF no
11080.009073/2005-53, considerando a aplicação do artigo 151, III do Código Tributário
Nacional e artigo 17, § 11o da Lei no 10.833/2003.
Às fls. 94-97 foi proferida a Resolução no 204-00.442, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Rodrigo Bernardes de Carvalho, pela qual o julgamento deste processo foi
convertido em diligência, para que se aguardasse a constituição definitiva do crédito tributário no
PAF no 11080.009073/2005-53, com posterior juntada da decisão transitada em julgado.
Após, considerando a informação acerca da Ação Ordinária no 5009520-
91.2017.4.04.7100/RS, acostada às fls. 141-154, movida pela Recorrente em face da União –
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.636 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003676/2001-18

Fazenda Nacional, pugnando pela extinção do crédito tributário objeto do PAF no
11080.009073/2005-53, foi proferido o Despacho de Encaminhamento de e-fls. 156 nos
seguintes termos:
Em 20/02/2017, antes da ciência pelo interessado do acórdão de folhas 103-28, o
interessado ajuizou a ação ordinária no 5009520-91.2017.4.04.7100, pleiteando a
anulação do auto de infração do processo no 11080.009073/2005-53 ¿ e abrindo mão da
discussão na esfera administrativa. Sobreveio sentença de procedência do pedido, com a
extinção do crédito tributário do referido processo, e os autos se encontram, atualmente,
no Tribunal Regional Federal da 4a Região para julgamento da apelação da União (o que
ainda não ocorreu). Nos termos do despacho de folhas 134-6, devolvo o presente
processo para o CARF para a apreciação do recurso de CHIES PRODUTOS LTDA.
Através do Despacho de e-fls. 160, os autos foram devolvidos para julgamento
perante este Colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
O litígio em análise versa sobre os Pedidos de Compensação de e-fls. 4 e 25, nos
valores de R$ 44.890,58 (protocolada em 24/04/2001) e R$ 12.109,42 (protocolada em
14/05/2001), respectivamente, referentes a créditos básicos de IPI do 1o trimestre de 2001,
apresentados com fulcro no artigo 11 da Lei no 9.779/1999.
Conforme relatado, remanesce nestes autos a discussão acerca da aplicação
do resultado do PAF no 11080.009073/2005-53, referente ao Auto de Infração de IPI para
exigência de imposto não lançado relativo aos anos de 2000 e 2001, no valor de R$
1.344.682,82 (hum milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois
reais e oitenta e dois centavos), uma vez que os créditos considerados legítimos nestes autos,
foram integralmente utilizados na dedução dos débitos de IPI apurados quando da
reconstituição da escrita naquele lançamento (Informação Fiscal SEFIS de e-fls. 26-28).
Em Despacho Decisório no 04/2006 (e-fls. 31), proferido em data de 12/01/2006, a
Unidade de Origem concluiu que a Contribuinte não faz jus ao Pedido de Ressarcimento
solicitado, uma vez não restar saldo credor de IPI, conforme dispõe o artigo 74 da Lei no
9.430/96 e artigo 16 da IN 460/2004.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.636 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003676/2001-18

Com isso, resta demonstrado que o julgamento deste processo depende do
resultado do lançamento lavrado no PAF no 11080.009073/2005-53.
Por sua vez, naquele Processo Administrativo Fiscal foi proferido o v. Acórdão
no 3402-003.450, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-calendário: 2000, 2001
IPI.
INDUSTRIALIZAÇÃO.
CONFECÇÃO
DE
BOBINAS
DE
PAPEL
PERSONALIZADAS.
A operação de cortar bobinas de papel adequando-as aos tamanhos próprios para sua
utilização em máquinas registradoras ou calculadoras, com ou sem impressão de dizeres
convenientes aos clientes, constitui operação de industrialização (beneficiamento).
IPI. INCIDÊNCIA. OPERAÇÃO MENCIONADA NA LISTA ANEXA AO
DECRETO-LEI 406/68 E NA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003.
CABIMENTO.
Consoante a melhor dicção do art. 156 da Carta Política, apenas está
constitucionalmente impedida a incidência sobre a mesma operação, conceituada como
serviço, do ISS e do ICMS. Assim, tanto o decreto-lei no 406/68, recepcionado como
Lei Complementar até a edição da Lei Complementar no 116/2003, quanto esta última,
ao regularem tal dispositivo, apenas estão afastando a incidência cumulativa de ISS e
ICMS, nada regulando quanto ao IPI. Para a incidência deste último, basta que a
operação realizada se enquadre em um dos conceitos de industrialização presentes na
Lei 4.502/64.
MULTA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. EXISTÊNCIA DE CONSULTA
CONTRÁRIA À CLASSIFICAÇÃO ADOTADA PELO CONTRIBUINTE.
A circunstância agravante prevista no artigo 449, II do RIPI/98 somente se aplica à
multa relativa ao erro de classificação dos produtos sobre os quais a consulta pretérita
versou.
Recurso parcialmente provido.
O v. Acórdão em referência foi proferido por este Colegiado, em antiga
composição, com o seguinte resultado:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso nos seguintes
termos: a) pelo voto de qualidade, negou-se provimento quanto à sujeição da atividade
do contribuinte ao IPI com base nos mesmos fundamentos declinados no Acórdão 9303-
003.245; e b) por unanimidade de votos, afastou-se o agravamento da multa de ofício
em relação aos produtos que não foram objeto da consulta formulada. Vencidos os
Conselheiros Diego Diniz Ribeiro, Thais de Laurenttis Galkowicz, Maysa de Sá
Pittondo Deligne e Carlos Augusto Daniel Neto. Designado o Conselheiro Jorge Olmiro
Lock Freire.
Nos termos do r. voto vencedor, redigido pelo Ilustre Conselheiro Jorge Olmiro
Lock Freire, adotou-se o posicionamento do v. Acórdão no 9303-003.245, de 03/02/2015,
proferido pela CSRF em processo da mesma Contribuinte, mantendo o lançamento, porém
afastando a multa majorada em relação às mercadorias que não sejam "bobinas para máquinas
registradoras em papel autocopiativo", pois somente estas, dentre as mercadorias sob exação,
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.636 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003676/2001-18

foram objeto de consulta fiscal nos termos do PAF no 10494.001090/9819, e sobre as quais
remanesce hígida a multa agravada.
Em consulta processual1 constata-se a saída daquele processo deste Tribunal
Administrativo em 17/07/2017. Consta do processo administrativo no Sistema Comprot2 a
situação atual “em andamento”, sendo que o último movimento ocorreu em 03/03/2020, com o
envio do SERVIÇO DE CONTROLE ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO-DRF/POA-RS
para a DELEGACIA VIRTUAL RECEITA FEDERAL BR (10 RF-RS).
Por outro lado, conforme certificado pela SECAT-DRF-POA-RS às fls. 156,
em data de 20/02/2017, antes da ciência pelo interessado do acórdão administrativo, a
discussão foi levada ao Poder Judiciário pela Contribuinte através da Ação Ordinária no
5009520-91.2017.4.04.7100/RS (e-fls. 141-154), pela qual pede a extinção do crédito
tributário objeto do PAF no 11080.009073/2005-53.
Judicialmente, a ação foi sentenciada com total procedência e reconhecimento da
nulidade do crédito tributário, uma vez que não há fato gerador do IPI.
Assim constou no dispositivo da sentença de 1a Instância:
III – Dispositivo.
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, forte no art. 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, para o fim de extinguir o crédito tributário objeto do PAF no
11080.009073/2005-53, na forma do art. 156, inciso X, do CTN.
Condeno a União ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte autora, atualizados
pelo IPCA-E desde o pagamento.
Condeno a União a pagar honorários advocatícios à parte adversa, que serão calculados
sobre o valor atualizado da causa (IPCA-e desde o ajuizamento até o efetivo
pagamento), conforme as regras contidas nos parágrafos 2o, 3o e incisos (sempre no
percentual mínimo), 4o, inciso III, e §§ 5o e 6o do artigo 85 do novo Código de Processo
Civil.
Sentença sujeita à remessa necessária.
Através da Apelação/Remessa Necessária No 5009520-91.2017.4.04.7100, a 1a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região proferiu o v. Acórdão em data de 11/05/2020,
pelo qual, por unanimidade, manteve a sentença a quo, conforme Ementa abaixo colacionada:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
COMPOSIÇÃO
GRÁFICA
PERSONALIZADA
E
SOB
ENCOMENDA. IPI. NÃO INCIDÊNCIA.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prestação de serviço de
composição gráfica, personalizada e sob encomenda, está sujeita apenas ao ISS, não se
submetendo ao ICMS ou ao IPI.

1 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/exibirProcesso.jsf
2 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.636 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003676/2001-18

Em consulta processual ao site do TRF43, constatei que no processo judicial foi
proferida decisão não admitindo os Recursos Especial4 e Extraordinário5/Remessa Necessária,
conforme extrato que abaixo colaciono:

Diante de tais fatos, não obstante o processo judicial estar em fase final, deve
ser ponderado que efetivamente não ocorreu o trânsito em julgado da sentença que
extinguiu o crédito tributário objeto daquele auto de infração, na forma do art. 156, inciso
X, do Código Tributário Nacional.

3 https://www2.trf4.jus.br/trf4
4 REsp: Artigo 105, III, "a", da Constituição Federal. “a decisão do colegiado ofende o artigo 1022 do CPC e
também representa violação ao art. 46, II e parágrafo único, do CTN, art. 2o, § 2o da lei no 4.502/1964 e art. 3o do
decreto no 7.212/2010."
5 RE: Art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal: "o acórdão recorrido incide em violação literal e direta
ao Pacto Federativo, contido de forma expressa e implícita ao longo de toda a Constituição, em especial na
repartição das competências tributárias efetuada pelos arts. 153, 155 e 156 e na divisão das receitas tributárias
prevista no art. 159, I e II."

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.636 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003676/2001-18

Com isso, diante das razões recursais, que trouxe à análise deste Tribunal o
questionamento sobre a suspensão do indeferimento do pedido de ressarcimento de créditos do
IPI até julgamento final do PAF no 11080.009073/2005-53, considerando a impossibilidade de
imediata repercussão do objeto do auto de infração e, uma vez que a discussão foi levada para o
âmbito judicial, cabe à Unidade de Origem providenciar a reanálise da compensação efetuada e,
se for o caso, apurar o saldo credor objeto deste litígio, considerando o desfecho final sobre o
crédito tributário constituído no lançamento de ofício.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
que a Unidade de Origem providencie a reanálise da compensação efetuada e proceda, se for o
caso, à apuração do saldo credor objeto deste litígio, considerando o desfecho final
(administrativo e judicial) sobre o crédito tributário constituído no Processo Administrativo
Fiscal no 11080.009073/2005-53.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital